Tribunal: TJSP
Processo: 0001559-45.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Apelação criminal. Receptação qualificada. Tipicidade subjetiva. Dolo. O comerciante que é surpreendido com um bem de maior porte e valor, como veículo criminosamente subtraído, no interior de seu próprio estabelecimento empresarial de autopeças, já desmontado, sob o olhar de sua própria gente, evidentemente precisa apresentar e comprovar explicação verossímil e consistente a respeito da

Ementa:
Apelação criminal. Receptação qualificada. Tipicidade subjetiva. Dolo. O comerciante que é surpreendido com um bem de maior porte e valor, como veículo criminosamente subtraído, no interior de seu próprio estabelecimento empresarial de autopeças, já desmontado, sob o olhar de sua própria gente, evidentemente precisa apresentar e comprovar explicação verossímil e consistente a respeito da respectiva origem, além da mera e lacônica negativa de conhecimento dos fatos, como se nada houvera de sua parte e como se tal acontecesse na sua empresa sem seu conhecimento. Uma negativa dessa ordem é simplesmente inverossímil e inconsistente e, portanto, não tem como ser minimamente aceita pelo sistema criminal de justiça. Antes denota, diversamente, o dolo direto que certamente animava a conduta a respeito da má origem do veículo recebido no exercício da atividade comercial.